Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COM FUNÇÃO COMISSIONADA DE VICE-DIRETOR E PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO. CARGOS. ACUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O ordenamento jurídico pátrio veda a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo autorizada apenas excepcionalmente nas hipóteses legalmente estabelecidas (art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal).
3. O artigo 40 da Lei no 4.751/2012 estabelece os requisitos para o servidor da Educação do Distrito Federal concorrer aos cargos de diretor ou de vice-diretor, restringindo a oportunidade aos servidores de carreira de magistério ou de assistência à educação do DF.
4. A Lei no 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, impede, no artigo 9o, a nomeação de servidor temporário para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança.
5. Constatado que o cargo em confiança exercido pelo Impetrante está relacionado ao cargo efetivo e não ao temporário, sendo compatíveis os horários, inexiste impedimento legal à contratação dele como professor substituto, o que demonstra a existência de direito líquido e certo.
6. Remessa necessária e Apelação conhecidas e não providas.